Tribunal: STF
Processo: RHC 110833
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DO WRIT NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINARIAMENTE PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. JULGAMENTO PER SALTUM DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    I – No caso sob exame, o STJ não conheceu de writ manejado pela defesa dos pacientes porque não interposto o recurso cabível contra o acórdão estadual. Consignou-se que o habeas corpus não deveria ser conhecido, por consistir utilização inadequada da garantia constitucional, em substituição aos recursos ordinariamente previstos nas leis processuais.



    II – O recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que, por si só, já seria suficiente para não se conhecer do recurso. Além disso, o julgamento per saltum das questões suscitadas no Tribunal a quo leva à supressão de instância e extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    III – Recurso ordinário não conhecido.



    IV – A Segunda Turma desta Corte tem reiteradamente assentado que não cabe ao julgador estabelecer pressuposto não previsto no ordenamento jurídico, em ordem a restringir o conhecimento do remédio heroico. 



    V – Ordem concedida de ofício para determinar ao STJ que conheça do HC 178.791/DF e o julgue como entender de direito.